Tribunal: TJES
Processo: 5001581-13.2023.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001581-13.2023.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 S.A.

APELADO: HENRIQUE AZEVEDO DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. ART. 485, IV, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ E TJES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação monitória proposta pelo Banco C6 S.A., diante da inércia do autor em indicar novo endereço do réu após frustrada tentativa de citação (art. 485, IV, do CPC).

O apelante alega nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal, conforme § 1º do art. 485 do CPC, e aponta violação aos princípios da cooperação, da não-surpresa e da primazia do julgamento de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é necessária a intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo por ausência de citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de citação justifica a extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

4. A intimação pessoal do autor não é exigida nessa hipótese, sendo aplicável apenas nos casos de abandono da causa, conforme entendimento do STJ e do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A ausência de citação configura hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
2. A extinção do processo por ausência de citação independe de intimação pessoal da parte autora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV, e 485, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 012170084714, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 21.02.2022, pub. 28.03.2022; STJ, AgInt no AREsp 1480641/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.08.2019, DJe 23.08.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001581-13.2023.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 S.A.
Advogados do(a) APELANTE: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - PR19937-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SP192649-A
APELADO: HENRIQUE AZEVEDO DA SILVA

VOTO

(Mérito)

Conforme o relatório, trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação monitória proposta pelo Banco C6 S.A., diante da inércia do autor em indicar novo endereço do réu após frustrada tentativa de citação (art. 485, IV, do CPC).

O apelante alega nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal, conforme § 1º do art. 485 do CPC, e aponta violação aos princípios da cooperação, da não-surpresa e da primazia do julgamento de mérito.

A ausência de citação é causa de extinção do feito, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Ademais, para a sua verificação, revela-se desnecessária a intimação pessoal da parte requerente, por força do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Trilha essa senda o nosso egrégio Sodalício e o colendo STJ:

Não há razões para reformar a sentença apelada, já que a ausência de citação enseja a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, IV do CPC/15, hipótese que prescinde de prévia intimação pessoal do autor.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 012170084714, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/02/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. INÉRCIA DA PARTE PARA PROMOVER A CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 485, IV, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de ser desnecessária a intimação pessoal da parte autora para extinção do feito sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, IV, do CPC/2015. 2. A intimação pessoal da parte é exigida nos casos de extinção do feito por abandono (art. 485, § 1º do CPC/2015). Hipótese diversa da dos autos, em que a parte autora não procedeu as medidas necessárias para a citação, não obstante ter sido intimada para tanto.
3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1480641 SP 2019/0094440-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2019)

No presente caso, o apelante quedou-se inerte após sua intimação acerca da frustração da citação do apelado, conforme certidão do oficial de justiça atestando a não localização no endereço inicialmente fornecido, tampouco a confirmação da tentativa de citação pelos meios eletrônicos.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
do recurso e ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)